Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 6770985) que, proferida em sede de cumprimento de sentença movida contra MARIA CRISTINA BONER LEO e SIMONE PALMA PINGITORI (agravadas/executadas), indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência das devedoras. Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta que os imóveis em que a agravada MARIA CRISTINA BONER LEO consta como adquirente na certidão emitida pelo sistema ERIDIF já foram transferidos à terceiros, conforme certidões juntadas aos presentes autos. No mesmo sentido, todos os demais imóveis constantes da referida certidão já foram indisponibilizados ou penhorados em outros feitos judiciais. Afirma ter esgotado as possibilidades de localização do patrimônio penhorável disponível, motivo pelo qual, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de mandado de penhora dos móveis, pertences e utilidades domésticas de elevado valor e/ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Preparo ID 16118253. Contrarrazões ID 16966695. É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme informado na petição de ID 17438750, verifico que foi proferida decisão nos autos do processo originário n.° 0738283-18.2019.8.07.0020 em 02/07/2020, por meio da qual foi deferido o pedido de penhora ora formulado em sede recursal. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 9a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.